Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. NOMENCLATURA. CORRETA. DOENÇAS GRAVES. LEGISLAÇÃO. ROL TAXATIVO.
1. A aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais é assegurada quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.
2. O art. 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 lista de forma taxativa as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o § 1o do mesmo dispositivo legal.
3. Laudo médico que esclarece que o termo espondiloartrose anquilosante é usado inadequadamente em textos legais, pois a nomenclatura correta é espondilite anquilosante, e que conclui o servidor possui critérios de enquadramento da doença é suficiente para embasar a conversão para proventos integrais na aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave.
4. Apelação desprovida.